Tribunal: TJES
Processo: 0000858-74.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000858-74.2022.8.08.0062

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
ART. 581 DO CPP.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO I
V
, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA D
A SURPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Os depoimentos produzidos durante a instrução indicam a possibilidade de que o crime, em tese, praticado pelo recorrente teria sido executado de modo a impedir que a vítima tivesse chance de defesa, de modo que a avaliação sobre a certeza da qualificadora deverá ser feita pelo Tribunal do Júri, já que o tema se encontra dentro de sua esfera de competência jurisdicional.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia, cuja cópia se encontra no ID 38955473 destes autos, sendo ela proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Piúma/ES, que pronunciou o recorrente, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 39772149 nas quais postula pelo decote da qualificadora prevista no inc. IV, do §2º, do art. 121 do CP – crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões que se encontram alocadas no ID 40671336 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da qualificadora.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos na decisão de sustentação que consta do ID 41510700.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer que se encontra juntado no ID 8308388 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia, cuja cópia se encontra no ID 38955473 destes autos, sendo ela proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Piúma/ES, que pronunciou o recorrente, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, o ora recorrente teria desferido golpes de facão na vítima Cícero Alves Pinto, em regiões vitais de seu corpo, causando-lhe lesões que somente não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 01h26min, na lanchonete da Bete, bairro Piúminas, nesta cidade e comarca, mediante meio que impossibilitou a defesa do ofendido, o denunciado Igor José Santana de Carvalho, agindo com intenção de matar, utilizando uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima Lucas Pereira, causando-lhe os ferimentos descritos laudo de exame cadavérico de fl. 92, que foram a causa suficiente de sua morte.

Relata o I.P. que a vítima estava sentada no Bar da Bete, tomando cerveja e aguardando um lanche, momento em que
o denunciado Igor José Santana de Carvalho se aproximou sorrateiramente e, surpreendendo a vítima, deu-lhe uma gravata no pescoço e desferiu vários golpes de faca.

Narra o I.P. que José Hélio Barbosa de Alcântara estava na lanchonete no momento do crime e interveio no intuito de cessar as agressões, colocando uma cadeira na frente do denunciado, que evadiu do local com a faca na mão.

Consta do I.P. que a vítima foi socorrida para o hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição e transferido para o Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Segundo se apurou o denunciado Igor José Santana de Carvalho é usuário de drogas e havia relatado à companheira, Sra. Cláudia Ribeiro Sebastião, que estava sendo ameaçado por dívidas de drogas.

Consta que o denunciado Igor José Santana de Carvalho foi reconhecido como sendo o autor do crime, conforme documento de fl. 73.”.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 39772149 nas quais postula pelo decote da qualificadora prevista no inc. IV, do §2º, do art. 121 do CP.

O pronunciamento do recorrente não foi objeto de insurgência recursal, a defesa objetiva, com o presente recurso, unicamente o decote da qualificadora da surpresa, por considerar que crime não foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após análise detida conclui que a pretensão defensiva não possui respaldo probatório, já que os depoimentos colhidos durante a fase instrutória apontam indícios de que o recorrente poderia ter praticado o delito de homicídio de maneira refletida e premeditada, de modo a não dar chance de defesa à vítima.

Transcrevo o depoimento de José Hélio Barbosa de Alcântara, prestado na fase inquisitiva, destacando que ele foi testemunha ocular da execução do delito:

“Que tem um mês e alguns dias que veio morar em Piúma, veio do Estado de Alagoas, está morando na Pousada Camambu, no Bairro Jardim Maily. Que está trabalhando como segurança, fazendo ronda pela cidade utilizando motocicleta. Que a dona da lanchonete é cliente dos serviços que presta como segurança, e por este motivo às vezes para na lanchonete e às vezes dá carona para a Bete até a casa dela. Que no dia do crime, o declarante não sabe precisar a hora, estava passando em frente à lanchonete quando a Bete o chamou e pediu para que trocasse um dinheiro para ela. Relata o declarante que ao entrar na lanchonete, estava a vítima (Luquinha) sentado no balcão do bar, estava a Cida e a Bete do lado de dentro do bar, ambas de frente para o balcão, e também estava uma pessoa conhecida por Pintadinha. Que a vítima estava tomando cerveja sozinho no balcão, o declarante saiu para trocar o dinheiro, depois que retornou encostou no balcão ao lado da vítima e ficou batendo papo com a Bete, Cida, Pintadinha e o Luquinha. Que tinha uns quatro ou cinco minutos que estava conversando quando
um indivíduo sem falar nada segurou o pescoço, dando uma gravata no Luquinha e com a outra mão desferiu várias facadas na lateral do corpo do Luquinha, momento em que a vítima caiu no chão
e fez o seguinte comentário para o indivíduo: "Rapaz, você me furou, me furou!" E depois o Luquinha virouse para a Bete e falou: "Ô tia, ele me furou aqui, ele me furou aqui!" Ato contínuo, mesmo a vítima caída, o assassino continuou desferindo golpes, que a Cida virou para o declarante e falou: "Ô guardinha, vai deixar ele matar mesmo?", momento em que o declarante colocou uma cadeira à frente de seu corpo com receio de ser atacado e falou para o assassino: "Rapaz, não faz isso não, você já deu várias facadas no cara, você vai matar ele mesmo!" Que o indivíduo não falou nada, olhou para o declarante e saiu carregando a faca. Afirma o declarante que a Bete e a Cida viram tudo e inclusive a Cida pediu ao declarante para tentar impedir. Que o assassino saiu na frente correndo, correu para o lado direito, sentido ao Bairro Piuminas, mas logo em seguida ele retornou e o declarante já estava com o Luquinha na garupa da motocicleta, que no desespero passou pela contramão, na Av. Miguel Metri com o Luquinha na garupa, que depois ficou sabendo que o assassino passou correndo com a faca na mão na mesma avenida. Relata o declarante que pediu ao Luquinha para segurar forte em sua cintura, que próximo ao Supermercado Bom Sabor, o declarante sentiu que o Luquinha estava soltando os braços de sua cintura, que falou com o Luquinha que iria parar a motocicleta para ele não cair, que mal parou o veículo, a vítima colocou um dos pés no chão e foi arriando até ficar deitado no chão, ficaram no local até aparecer alguém e pedir socorro, logo chegou a polícia e a ambulância e deram andamento de praxe. Informa o declarante que tem poucos dias que está morando em Piúma, não conhece as pessoas ainda e que a vítima o conhecia de vista na própria lanchonete, que a Bete e Cida disseram nunca ter visto o indivíduo que assassinou o Luquinha. Que seu número de celular é (28) 99978 1873 e faz segurança para o Ericson (27) 99737 3490. Que no momento em que foi socorrer o Luquinha o aparelho celular do declarante caiu de seu bolso, que a Cida e Bete outro dia é que foram pegar o aparelho. Que a lanchonete tem câmeras, mas não sabe quem tem acesso às imagens. Que o indivíduo tem pele clara, baixo e forte, rosto liso (sem barba e bigode), cabelo liso, não reparou as roupas que vestia e se tinha tatuagens.” (Grifo meu).

A referida testemunha ratificou o depoimento citado na fase judicial.

A versão acusatória, de que o crime teria sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também foi amparada no depoimento da testemunha Luan Pereira Cordeiro, tomado nas fases policial e judicial.

Os depoimentos mencionados indicam a possibilidade de que o crime, em tese, praticado pelo recorrente teria sido executado de modo a impedir que a vítima tivesse chance de defesa, de modo que a avaliação sobre a certeza da qualificadora deverá ser feita pelo Tribunal do Júri, já que o tema se encontra dentro de sua esfera de competência jurisdicional.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença.
O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88)
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.